Tribunal: TJMT
Processo: 1052293-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. TRANSPORTE DE CARGA. RESTRIÇÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DE MOTORISTA. IMPEDIMENTO DE DESENVOLVER O TRANSPORTE DE CARGA. INFORMAÇÕES PRESTADAS SOBRE MOTORISTA PARA EMPRESA DE TRANSPORTE SOBRE EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO CADASTRO DO MOTORISTA. INFORMAÇÕES QUE OBSTOU O RECORRIDO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES COMO MOTORISTA DE CARRETA. DESBLOQUEIO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1- Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado da lide, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. 2- Embora a Apelante atue como gerenciadora de riscos, fornecendo informações sobre motoristas e transportadoras de cargas para as empresas contratantes, é imperativo que essas informações sejam fidedignas. 3- As Recorrentes não comprovaram que o motorista tenha praticado qualquer ato ilícito que justificasse o bloqueio de seu CPF para a prestação de serviços relacionados ao transporte de cargas, restando caracterizado o dever de indenizar por dano moral. Essa restrição causa evidente prejuízo ao motorista recorrido, pois impede o exercício de sua profissão e o impossibilita de realizar qualquer trabalho, inclusive quando contratado por outras empresas para o transporte de cargas. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 6.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (ciquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 6.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.4) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.5) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7) preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052293-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO DE SOUZA - CPF: 050.807.559-97 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), BRASIL RISK GERENCIAMENTO DE RISCOS S/S LTDA. - CNPJ: 06.888.683/0001-41 (RECORRENTE), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A - CNPJ: 04.368.185/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024